Tribunal: TJPA
Processo: 0000283-12.2018.8.14.1979
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000283-12.2018.8.14.1979

RECORRENTE: LUMA CRISTI DOS SANTOS TAVARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, II DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE.

INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Presentes tais requisitos, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

2.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, ela dever se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3.

Para se efetuar a desclassificação do crime de homicídio doloso para o delito de lesão corporal seguida de morte, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador (a) __________________________________

Belém, ___ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000283-12.2018.814.1979

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA

RECORRENTE:
LUMA CRISTI DOS SANTOS TAVARES

REPRESENTANTE: LARISSA MENDES MARTINS MALATO, OAB/PA 27.386

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUMA CRISTI DOS SANTOS TAVARES
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Cachoeira do Arari-PA, que a pronunciou pelo crime de homicídio qualificado consumado, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (por motivo fútil, ciúmes), tendo como vítima seu ex-companheiro, ALDENI SANTANA PEREIRA.

Em suas razões recursais, a defesa a requer a absolvição sumária da recorrente, por entender que ela agiu em legítima defesa própria. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado consumado para o delito de lesão corporal seguida de morte (ID-14908797).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID-18080529).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-18101895).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1.

DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa almeja a reforma da decisão de pronúncia e, consequentemente, a absolvição sumária da recorrente, por entender que ela agiu acobertada pela legítima defesa. Referida tese não merece prosperar, vejamos.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa esteira, no presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo e
xistirem
elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente.

Narra a denúncia (ID-14908767) que, no dia 04/01/2018, por volta de 21h, no interior de uma residência, localizada na Rua Boa Vista, s/n, na cidade de Santa Cruz do Arari-PA, a recorrente desferiu um golpe de faca na região axilar da vítima, o que causou sua morte, conforme consta do Auto de Exame Cadavérico (ID-14908766).

No fatídico dia, a vítima estava realizando serviço de pedreiro na casa da sua avó, ocasião em que teria ingerido bebida alcoólica. Ao regressar para a casa em que residia com a recorrente (mantinham união estável), esta teria iniciada uma discussão motivada por ciúmes. Neste cenário, a recorrente armou-se com uma faca e desferiu um golpe letal na região da axila da vítima, que, embora tenha sido socorrida e levada ao hospital, veio a falecer.

A materialidade do referido crime de homicídio
consumado resta comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico (ID-14908766. Fls. 7), que esclarece que a causa da morte da vítima foi a facada no seu concavo axilar.

Ademais, analisando detidamente os depoimentos das testemunhas prestados em juízo e o próprio depoimento da recorrente, em que admitiu ter desferido o golpe de faca no seu ex-companheiro, constato que há indícios suficientes de autoria capazes de subsidiar a sentença de pronúncia guerreada.

Portanto, presente a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

2.

DA LEGÍTIMA DEFESA E DA DESCLASSIFICAÇÃO

No que tange à tese da legitima defesa, em respeito ao juiz natural, para que se reconheça a aludida excludente de ilicitude na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador. Nesse sentido, precedentes desta Corte:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como não o pronunciar, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa.

2.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de absolvição sumária.

3. A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004556-41.2015.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022)

No presente caso, apesar de a recorrente ter aduzido em juízo que agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima, uma vez que esta teria tentado lhe agredir fisicamente usando um facão (terçado), não há prova inequívoca que os eventos ocorreram exatamente nestes termos, mormente, porque as testemunhas ouvidas não presenciaram o momento em que a vítima teria agredido a recorrente, bem como não há outros elementos de provas capazes de nutrir um juízo de certeza a respeito da presença da aludida excludente de ilicitude.

Portanto, diante da presente dúvida se a recorrente agiu ou não acobertada pela aludida excludente de ilicitude, a questão deve ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, que é o juízo competente para aprofundar-se no exame da matéria.

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime de homicídio doloso consumado para o crime de lesão corporal seguida de morte. No entanto, entendo que referida tese também não merece acolhida.

Para se efetuar a desclassificação requerida, é necessária a certeza da ausência do
animus necandi
(intenção de matar),
o que não está plenamente comprovada pelos elementos de provas presentes nos autos. Nessa perspectiva
, para aferir se a recorrente agiu com intento ou não de ceifar a vida da vítima, é necessário aprofundamento no acervo probatório. Dessa forma, o exame da questão deve também ser deixado a cargo do Tribunal do Júri, conforme entendimento deste Tribunal,
verbis:

EMENTA – DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO PELA PARTE RECORRENTE – ART. 422 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADAS DE FORMA INDUVIDOSA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

5. Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0011896-44.2017.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022 )

Portanto, a sentença de pronúncia combatida se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não permite o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais não restaram confirmadas neste momento processual.

3.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito. Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024